Tribunal: TJBA
Processo: 8023153-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023153-59.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IGOR MATHIAS ALVAREZ DA SILVA Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA DEGENERATIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE LABORAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REALIZADO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença do Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, prolatada nos autos da ação ordinária nº 8023153-59.2023.8.05.0080, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A sentença julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário (B-91), com fundamento na ausência de nexo causal entre as doenças apresentadas e a atividade laboral desempenhada, conforme laudo pericial judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as doenças que acometem o apelante configuram doença do trabalho nos termos da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se há incapacidade laborativa com nexo causal entre a atividade profissional exercida e as patologias diagnosticadas, a justificar a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial (ID 77649392) conclui pela existência de incapacidade parcial e temporária do autor, mas afasta a existência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e a atividade laboral, destacando tratar-se de doenças degenerativas com etiologia multifatorial. 4. As doenças apresentadas pelo autor — tendinopatia de manguito rotador e lombalgia mecânica — são consideradas de origem degenerativa e, nos termos do art. 20, § 1º, “a”, da Lei nº 8.213/91, não se enquadram como doenças do trabalho. 5. O juiz, embora não vinculado ao laudo pericial, pode formar sua convicção com base no parecer técnico quando este se mostra completo, coerente e elaborado segundo critérios científicos adequados, conforme o art. 479 do CPC. 6. Não se verifica nos autos prova suficiente para infirmar as conclusões periciais ou comprovar os requisitos para concessão do benefício, nos termos dos arts. 19 e 42 da Lei nº 8.213/91, sendo que a incapacidade laboral, o nexo causal e a natureza acidentária da doença não foram demonstrados nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 371 e 479; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, § 1º, “a”, e 42. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0010348-80.2012.8.05.0248, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.10.2019; TJDFT, Apelação nº 0712332-48.2017.8.07.0015, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 22.05.2019; TJRJ, Apelação nº 0000385-71.2013.8.19.0006, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, j. 15.08.2018; TJSP, Apelação nº 1004822-60.2017.8.26.0053, Rel. Des. Alberto Gentil, j. 19.06.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8023153-59.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante IGOR MATHIAS ALVAREZ DA SILVA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239